Tribunal: TJMT
Processo: 0004241-52.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004241-52.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[SUBESTACAO 138 DISTRITO INDUSTRIAL CUIABA - CNPJ: 37.465.036/0001-50 (EMBARGANTE), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A. - CNPJ: 08.045.552/0001-28 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), SPERAFICO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 24.973.927/0001-76 (EMBARGANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A. - CNPJ: 08.045.552/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), SPERAFICO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 24.973.927/0001-76 (EMBARGADO), SUBESTACAO 138 DISTRITO INDUSTRIAL CUIABA - CNPJ: 37.465.036/0001-50 (EMBARGADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

–

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – INCORPORAÇÃO DA REDE DE TRANSMISSÃO

– AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 0004241-52.2016.8.11.0041

embargante:
SUBESTAÇÃO 138 DISTRITO INDUSTRIAL CUIABÁ E outros.

embargada:
ENERGISA S.A

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
Subestação 138 distrito industrial e outros
(
Id
151558986
),
contra o acordão que julgou a Apelação Cível (Id. 159875657), a qual negou provimento ao recurso e manteve

inalterada a sentença do Juízo Singular
.

Alega a embargante em suas razões Id. 151558986, que o acórdão foi omisso, ao não analisar a tese defensiva de que à época dos fatos a concessionária Cemat, teria feito o distrato e a devolução das redes de transmissão aos embargantes, nesse norte, abdicou do direito de incorporação.

Sustenta o segundo argumento de que possuiu autorização do Poder Concedente para desfrutar das redes de transmissão objeto da celeuma.

Foram apresentadas as contrarrazões Id. 162497684, postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

vii

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023